Tribunal: TJDFT
Processo: 0716712-59.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. MILITAR. PRELIMINARES DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. MEIO PROCESSUAL INADEQUADO. NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO DA RÉ MAPFRE PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. INCAPACIDADE PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADE CASTRENSE. INVALIDEZ PERMANENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL. EXCLUSÃO DE COBERTURA. VALIDADE. STJ. RECURSOS REPETITIVOS. REsp 1.845.943/SP. REsp 1.867.199/SP. TEMA 1068. DEVER DE INDENIZAR. AFASTADO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DO RÉU BRADESCO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA RÉ MAPFRE PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, previsto no art. 1010, incisos II a IV, do CPC, a apelação deverá conter os fundamentos de fato e de direito pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deverá ser reformada. Assim, compete à parte apelante demonstrar os motivos do alegado desacerto da decisão recorrida, pois do contrário não haverá o conhecimento do recurso.
1.1. In casu, as razões articuladas na apelação encontram-se totalmente dissociadas da fundamentação da sentença, que reconheceu a incapacidade do autor para a atividade militar em razão de lesão na colunar lombar. Recurso do autor não conhecido.
2. As contrarrazões se prestam tão somente para resistir ao pedido do recorrente, para pretender a manutenção da decisão recorrida. Pedido a respeito da incidência da correção monetária efetuado pelo autor por meio das contrarrazões não conhecido. Precedentes.
3. Evidenciando-se que alguns dos fundamentos do apelo não foram suscitados no primeiro grau de jurisdição, tem-se por incabível o exame da questão pelo Egrégio Colegiado, sob pena de indevida inovação recursal. Recurso da ré Mapfre parcialmente conhecido.
4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos REsp 1.845.943/SP e REsp 1.867.199/SP (Tema 1068), submetido ao rito dos recursos repetitivos, estabeleceu que: “Não é ilegal ou abusiva a cláusula que prevê a cobertura adicional de invalidez funcional permanente total por doença (IFPD) em contrato de seguro de vida em grupo, condicionando o pagamento da indenização securitária à perda da existência independente do segurado, comprovada por declaração médica.”
5. Verificado que o sentença objeto do reexame proferiu entendimento divergente à tese sedimentada no recurso repetitivo paradigma, impõe-se a validade da cláusula contratual que afasta o dever de indenizar das seguradoras nos casos de “invalidez laborativa permanente total por doença, assim entendida aquela para a qual não se pode esperar recuperação ou reabilitação com recursos disponíveis no momento de sua constatação, para o exercício da atividade laborativa exercida pelo Segurado.”
6. No caso em tela, a perícia judicial concluiu pela ausência de incapacidade definitiva para todas as atividades laborais, apesar da incapacidade para atividade militar, afastando, assim, o dever de indenizar.
7. Preliminares de ofício. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré Mapfre parcialmente conhecido e provido. Recurso do réu Bradesco conhecido e provido. Sentença reformada.